Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. RESISTÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Verificado que a Defesa formulou um pedido já atendido na sentença, conheceu-se apenas parcialmente da apelação, por falta de interesse recursal.
2. Não há falar em atipicidade da conduta do apelante, por ausência de dolo, eis que a prova oral produzida, sobretudo, demonstrou o contrário, ou seja, que ele, de forma livre e voluntária, ofendeu a dignidade da ofendida, com a utilização de elementos referentes à religião, bem como, opôs-se à execução de ato legal emanada de funcionário público competente para executá-lo, mediante violência/ameaça.
2.1. O Código Penal adotou a teoria da “actio libera em causa” segundo a qual o dolo do agente é aferido no momento em que ele, espontaneamente, faz uso de bebidas alcoólicas/entorpecentes, devendo ele responder pelos atos decorrentes de sua escolha, com base nesse seu dolo inicial. No caso, não se comprovou, sequer, a embriaguez do acusado e, nem mesmo, que ela tenha sido decorrente de caso fortuito ou de força maior, a ponto de afetar a plena capacidade do réu de compreender o caráter ilícito dos fatos por ele praticados ou a determinar-se de acordo com este entendimento, a ensejar redução de sua pena.
2.2 Não havendo, pois, provas nos autos acerca da embriaguez do acusado, deve ele responder pelos ilícitos praticados, não havendo falar na redução da pena, nos termos do artigo 28 do Código Penal.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.